Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. No caso, conforme consta no item 5 do acórdão impugnado, o termo inicial para transcurso do prazo suspensivo de um ano ocorreu com a sentença extintiva, que transitou em julgado em 10/05/2016, data posterior à vigência do Código Processual Civil de 2015 (18/03/2016).
4. Aplicaram-se integralmente os dispositivos previstos na redação original do CPC/2015 porquanto na data do trânsito em julgado da sentença extintiva, marco inicial de contagem do prazo, já vigia o novo CPC, conforme jurisprudência indicada no acórdão.
5. Não há qualquer contradição a ser sanada, mas inconformismo do embargante. A nova lei processual se aplica de forma imediata, mas não abrange fatos pretéritos, o que justifica tanto a aplicação da regra constante na redação originária, já que o trânsito em julgado da sentença extintiva se deu após o CPC/2015, quanto a não aplicação da Lei no 14.195/21, que entrou em vigor em 26/08/2021, após a execução do ato constritivo, em 02/08/2021.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.